Tribunal: TJDFT
Processo: 0741990-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO SOBRE HONORÁRIOS PERICIAIS. SUPRIMENTO DE AMBIGUIDADE ANTERIOR. RESPONSABILIDADE DA PARTE VENCIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. O instituto da preclusão não impede que o juiz, suprindo ambiguidade de decisão anterior, disponha com clareza sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.
II. Deve ser mantida a decisão judicial que, na liquidação de sentença, imputa à parte vencida na demanda a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do perito.
III. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, consoante a inteligência dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.